Tribunal: STJ
Processo: 0109651-43.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956953 - PR
(2025/0207180-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA
AGRAVADO
: CESAR JOSÉ FERNANDEZ
AGRAVADO
: DEBORAH MONIQUE FERNANDEZ
ADVOGADOS
: DANIEL WUNDER HACHEM - PR050558
FELIPE KLEIN GUSSOLI - PR075081
LUZARDO FARIA - PR086431
ANDERSON HENRY KWAN - PR107446
INTERES.
: MARCELO RICARDO FERREIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO SANCHES
INTERES.
: ALEX GOMES RODINI LOPES
INTERES.
: LUIZ ROBERTO PUGLIESE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54151100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 48fc7448-1ee3-446e-933e-a386887cf944

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 48fc7448-1ee3-446e-933e-a386887cf944

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956953 - PR (2025
/0207180-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA
AGRAVADO
: CESAR JOSÉ FERNANDEZ
AGRAVADO
: DEBORAH MONIQUE FERNANDEZ
ADVOGADOS
: DANIEL WUNDER HACHEM - PR050558
FELIPE KLEIN GUSSOLI - PR075081
LUZARDO FARIA - PR086431
ANDERSON HENRY KWAN - PR107446
INTERES.
: MARCELO RICARDO FERREIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO SANCHES
INTERES.
: ALEX GOMES RODINI LOPES
INTERES.
: LUIZ ROBERTO PUGLIESE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA52918872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 0e15782b-6663-460e-9462-a832600c92af

agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à ausência de ofensa ao art.
1.022 do
e à incidência das Súmulas 7 e 126 do STJ, o que, a
CPC/2015
seu ver, deveria ensejar a admissão do recurso especial interposto.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
uma vez que não foram impugnados todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na Corte de origem, especificamente, quanto
à incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52918872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 0e15782b-6663-460e-9462-a832600c92af

No presente agravo interno, o agravante deveria ter demonstrado, de
maneira clara e suficiente, que refutou devidamente, nas razões do agravo
em recurso especial, os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal
, o que não ocorreu.
a quo
Nesse cenário, tem-se mais uma vez a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual impõe-se
a incidência da
“É inviável o agravo do
do CPC
Súmula 182/STJ:
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos
Rel.
EAREsp 1.870.554/SP,
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
AgInt no
14/3/2023;
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp 2.215.294/PA,
DJe de
AgInt no
Rel. Min. Herman
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.914.726/PR,
Turma, DJe de
AgRg nos
Rel. Min.
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
AgInt no TP 3.879/RJ,
29/9/2022;
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt
2/6/2022;
no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.949.877/PE,
de 12/4/2022.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 0e15782b-6663-460e-9462-a832600c92af

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.953 / PR
Número Registro: 2025/0207180-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129716520178160045
00448479520258160000
01096514320238160000
1096514320238160000
129716520178160045 448479520258160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA
AGRAVADO
: CESAR JOSÉ FERNANDEZ
AGRAVADO
: DEBORAH MONIQUE FERNANDEZ
ADVOGADOS : DANIEL WUNDER HACHEM - PR050558
FELIPE KLEIN GUSSOLI - PR075081
LUZARDO FARIA - PR086431
ANDERSON HENRY KWAN - PR107446
INTERES.
: MARCELO RICARDO FERREIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO SANCHES
INTERES.
: ALEX GOMES RODINI LOPES
INTERES.
: LUIZ ROBERTO PUGLIESE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
Documento eletrônico VDA54008625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:22
Código de Controle do Documento: 6fe766ab-cfae-4e93-aa07-9d8ba393068a

ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA
AGRAVADO
: CESAR JOSÉ FERNANDEZ
AGRAVADO
: DEBORAH MONIQUE FERNANDEZ
ADVOGADOS : DANIEL WUNDER HACHEM - PR050558
FELIPE KLEIN GUSSOLI - PR075081
LUZARDO FARIA - PR086431
ANDERSON HENRY KWAN - PR107446
INTERES.
: MARCELO RICARDO FERREIRA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO SANCHES
INTERES.
: ALEX GOMES RODINI LOPES
INTERES.
: LUIZ ROBERTO PUGLIESE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:22
Código de Controle do Documento: 6fe766ab-cfae-4e93-aa07-9d8ba393068a